Tribunal: TJDFT
Processo: 0746218-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSO N.: 0746218-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO(A)(S): ANTONIO JOSÉ GUADAGNIN E OUTROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença (processo n. 0716203-31.2017.8.07.0001), homologou os cálculos apresentados em laudo pericial, determinando a formulação de pedido de cumprimento de sentença pela parte exequente. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou, corrigindo apenas erro material. Em suas razões recursais (ID 20689452), o agravante suscita preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação. Alega que o decisum vergastado viola os arts. 371, 479 e 489, § 1o, I e IV, do CPC, pois “só haveria ressarcimento se houvesse a comprovação de que os pagamentos, as operações de securitização e de dação em pagamento superasse o montante efetivamente devido ao réu, nos termos do item 6 da própria decisão agravada” (sic). Aponta que o expert apurou o saldo devedor dos exequentes no importe de R$1.886.825,59 (um milhão, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e informou que os exequentes pagaram o valor de R$1.010.540,00 (um milhão, dez mil e quinhentos e quarenta reais), no tocante às operações de dação em pagamento e securitização, concluindo-se que não há valor a ser restituído aos exequentes. Assinala que o valor de R$851.394,59 (oitocentos e cinquenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove reais), que consta do laudo a título de excesso de confissão, não foi pago pelos exequentes, ressaltando que ainda obtiveram bônus na quantia de R$876.285,59 (oitocentos e setenta e seis mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), malgrado este não possa ser considerado como pagamento efetivo no caso sub examine. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão implicará a determinação de pagamento de quantias indevidas à parte agravada. No mérito, requer a cassação da r. decisão, procedendo-se ao reconhecimento da inexistência do direito dos exequentes, ora agravado, ao recebimento de qualquer valor. Alternativamente, requer a cassação da r. decisão, com o retorno dos autos à origem. Preparo recolhido (ID 20689456). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo interno interposto contra agravo de instrumento que apresentou irresignação contra decisão proferida nos autos de origem (Acórdão 1143965, 07139374020188070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 21/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, não se vislumbram tais requisitos. Isso porque, em uma análise prévia, não se observa que a r. decisão padece de fundamentação, porquanto se verifica, de plano, que o d. magistrado analisou as peculiaridades do caso e enfrentou todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, procedendo à homologação do laudo pericial, confira-se: 1. Após vários recálculos em atendimento aos pedidos das partes, foi apresentado laudo complementar finalizando os cálculos (ID Num. 67699893). 2. Instado a se manifestar acerca do laudo pericial, o executado concordou com o documento elaborado pelo expert (IIDD Num. 65338230 e Num. 69205897). 3. A parte autora, por seu turno, impugnou o laudo pericial e complementares insurgindo contra a metodologia utilizada pelo perito no cálculo dos juros sob a alegação de que houve capitalização mensal destes; cálculo final de juros superiores a 12% a.a. e pede a substituição do perito. 4. A sentença proferida por este Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão revisional dos autores para: a) determinar a fluência dos encargos contratuais a partir da efetiva disponibilização dos recursos; b) limitar os juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano nos contratos em que foram estipulados em percentual superior; c) excluir a capitalização mensal de juros dos contratos em que foi previsto unicamente o método hamburguês para o cálculo do saldo devedor, substituindo-o pela capitalização semestral, nos termos do artigo 5o do Decreto-Lei n. 167/1967; d) considerar descaracterizada a mora dos autores nos contratos em que foram cobrados juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano e capitalização mensal de juros sem expressa previsão contratual; e) excluir dos contratos a comissão de permanência; f) limitar os juros de mora a 1% (um por cento) ao ano; g) limitar a multa moratória a 10% (dez por cento); e h) condenar o réu a restituir aos autores, na forma simples, as quantias cobradas em desacordo com o provimento jurisdicional, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora, a partir da citação. 5. Esta Egrégia Corte, por sua vez, deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores, para condenar o réu a pagar a diferença apurada entre o IPC de janeiro a maio de 1989 em março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período, nos planos Verão e Collor, corrigidos monetariamente, a contar do pagamento indevido, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% no período anterior à vigência do novo Código Civil e de 1%, após o Código Civil de 2002. 6. A decisão de ID Num. 49815585 estabeleceu pontos controvertidos afastando como efetivo pagamento os bônus concedidos pelo réu, esclarecendo que o réu foi condenado à restituição dos valores cobrados indevidamente. Assim, o ressarcimento pretendido pelos autores está condicionado à comprovação de que os pagamentos, as operações de securitização e de dação em pagamento superam o montante efetivamente devido ao réu, observados os parâmetros contábeis fixados judicialmente. Foi autorizada a incidência do instituto da compensação, nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. 7. Foi elaborado laudo pericial (ID Num. 57511489) e as partes o impugnaram (ID Num. 59784014 e Num. 59784017) e o perito juntou manifestação fazendo alguns recálculos conforme ID Num. 60850145. A parte exequente insurge contra os cálculos do expert, sob a alegação de que não foi utilizado o método hamburguês, pois houve capitalização mensal dos juros; houve a capitalização mensal de juros em contratos que não prevê tal procedimento e pediu a correção da data de lançamento (ID Num. 61738779). O executado alega que não houve pagamento pela parte exequente. 8. Em sua manifestação de ID Num. 65338230 o perito realizou alguns recálculos. No entanto, a parte exequente reitera os pedidos não atendidos pelo expert, no tocante ao descontentamento com a não utilização do método hamburguês alegando capitalização mensal; uso de taxa equivalente, que excedeu o teto de 12% a.a., diante da capitalização semestral; utilização de capitalização indevida em contratos sem tal previsão e incorreção da utilização do BTN, na operação 87/02142-0, no período de fev/89 a junho/89. 9. Foi apresentada nova manifestação ao ID Num. 67699893, na qual procedeu-se ao ajuste na operação 87/02142-0. 10. O exequente ratifica os pedidos anteriores (ID Num. 68462788). 11. Em sua manifestação de ID Num. 69588883, o perito mantém seu posicionamento anterior. 12. A parte exequente pugna pela substituição do perito, uma vez que o perito insiste nos seus erros. 13. É o quanto basta a relatar. 14. DECIDO. 15. Seguindo os parâmetros estabelecidos na sentença, acórdão e decisão interlocutória acima relatadas foi elaborado o laudo pericial e procedidas alterações requeridas pelas partes, chegou-se ao valor apurado pelo perito na manifestação de ID Num. 67699893. De acordo com o exposto nos dados, planilhas e memória de cálculo que integram os anexos, concluiu que o valor da parte da sentença que se procura liquidar o indébito relativo à parcela paga é de R$ 27.428,59 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos), excesso de confissão no valor de R$ 851.394,59 (oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos), total de dação em pagamento no valor de R$ 610.540,00 (seiscentos e dez mil, quinhentos e quarenta reais) válido para o dia 30/11/1995. 16. Nesses termos, não há que se falar em outra forma de atualização, uma vez que o perito apresentou, acertadamente, valores já atualizados, no momento da elaboração do laudo, de conformidade com a data acima citada. 17. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 68462788. 18. Em face do exposto, declaro encerrada a fase de liquidação, e determino à autora que traga, em termos, seu pedido de cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias. No aspecto, consigne-se que não se figura, em um exame prévio, que o Juízo de origem asseverou que a parte exequente pagou o valor apurado pelo perito a título de excesso de confissão, porquanto se revela crível que apenas homologou as quantias apresentadas no laudo pericial, como consta da r. decisão. Ademais, não se antevê o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que, quando da apresentação do cumprimento de sentença pela parte exequente, possibilitar-se-á ao banco executado, ora agravante, insurgir-se quanto ao valor apontado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora